Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732907-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AMPARO DE ANUNCIACAO NOVELINO ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença – Efeitos Suspensivo - Ausência de Urgência. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão que indeferiu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando que a credora junte aos autos a tabela atualizada da dívida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em suas razões recursais, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o feito até o julgamento final do presente recurso. Contudo, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Não há, nos autos de origem, qualquer ordem de constrição sobre o patrimônio das agravante, capaz de justificar a concessão da medida liminar pretendida. Importa notar que o deferimento do efeito suspenso é medida de caráter excepcional, que subverte a ordem típica do processo. Ocorre que, até a determinação da penhora de bens, o processo passa por diversas fases. Neste momento, a concessão da suspensão pautar-se-ia apenas em um risco abstrato. Por tal razão, não vislumbro a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo. Mostra-se prudente, antes, garantir o exercício do contraditório, principalmente se considerado o rápido julgamento de recursos nesta Egrégia Oitava Turma. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator